Tribunal: TJDFT
Processo: 0728347-32.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0728347-32.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIENA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ARNOLDO VIEIRA STUDART GOMES, CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES EMBARGADO: AUGUSTO SALLES EMBARGADO: AUGUSTO SALLES EMBARGANTE: SIENA PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME, ARNOLDO VIEIRA STUDART GOMES, CLAUDIA MARIA LOPES RIBEIRO STUDART GOMES D E S P A C H O A parte embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias. Intimem-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator